Tribunal: TJMT
Processo: 1030446-14.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030446-14.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[APARECIDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 393.944.331-04 (APELANTE), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o autor alega ter adquirido veículo com motor adulterado que foi posteriormente apreendido em blitz policial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial expressamente requerida pelo autor para comprovar a adulteração no motor do veículo.

III. Razões de decidir:

3. O cerne da controvérsia reside na existência ou não de adulteração no motor do veículo adquirido, fato que teria ensejado sua apreendida em blitz policial, circunstância que, por sua natureza eminentemente técnica, demanda a realização de perícia especializada para sua comprovação.

4. Quando a prova técnica é imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos, sua não realização configura cerceamento de defesa, especialmente quando expressamente requerida pela parte e essencial para a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

5. É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova quando não foi oportunizada sua produção, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de prova pericial para demonstração de fato constitutivo do direito do autor, especialmente quando tal prova foi expressamente requerida pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014; TJMT, N.U 1004233-24.2017.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
APARECIDO MOREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, registrada sob o nº
1030446-14.2022.8.11.0002
, ajuizada por
APARECIDO MOREIRA DA SILVA
em desfavor de
MUNDIAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
e
ITAÚ UNIBANCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na sentença (ID. 317973909), o Juízo a quo relatou tratar-se de ação onde o autor alegou ter adquirido em 03/12/2020 um veículo Citroen C4 1.6, ano 2012/2013, financiado junto ao banco requerido. Afirmou que o veículo apresentou defeitos no motor logo após a compra e posteriormente foi apreendido em blitz policial por suposta adulteração no motor. O magistrado fundamentou que inexistia qualquer documento oficial capaz de demonstrar a veracidade da suposta apreensão, havendo apenas boletim de ocorrência de natureza unilateral. Além disso, constatou que o requerente deixou de realizar a transferência do veículo para seu nome e não providenciou o pagamento de tributos obrigatórios, configurando inadimplemento contratual. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 317973910), alegando preliminarmente cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado foi omisso quanto ao pedido de produção de prova pericial no veículo. No mérito, afirma que procurou a requerida para que o motor fosse ajustado, tendo o carro permanecido na garagem por aproximadamente vinte dias. Sustenta que só soube da alteração do motor quando o veículo foi apreendido em uma blitz. Defende que resta comprovado o vício no produto, o que causou grandes transtornos ao consumidor. Requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para produção de provas, ou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Nas contrarrazões (ID. 317973912), a requerida Mundial Comércio de Veículos Ltda. defende a manutenção da sentença, argumentando que a parte autora não comprovou suas alegações. Sustenta que não há cerceamento de defesa e que inexiste nos autos qualquer documento oficial capaz de demonstrar a veracidade da suposta apreensão. Afirma que a parte Requerente tinha plena ciência que a transferência somente poderia ser realizada após a quitação dos impostos, que permanecem em aberto.

Nas contrarrazões (ID. 317973913), o requerido Itaú Unibanco S/A suscita preliminarmente a não observância ao princípio da dialeticidade e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de falha na prestação de serviços, argumentando que a jurisprudência do STJ afasta qualquer liame de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento. Sustenta a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais.

Alega a parte Apelante que houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia técnica requerida; que o veículo adquirido apresentava vício oculto consistente na adulteração do motor; e que tal fato enseja a rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Já a parte Apelada MUNDIAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME defende que o autor não cumpriu suas obrigações contratuais de transferência e pagamento de tributos; nega a existência de vício no veículo; e sustenta que o boletim de ocorrência não comprova a adulteração do motor. Por sua vez, o Apelado ITAÚ UNIBANCO S/A sustenta sua ilegitimidade passiva por ser mero financiador e defende a independência entre o contrato de compra e venda e o de financiamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o Apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, sem a realização da prova pericial expressamente requerida para comprovar a adulteração no motor do veículo.

Em contrarrazões, os Apelados defendem que as provas constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Apelante. O cerne da controvérsia reside justamente na existência ou não de adulteração no motor do veículo adquirido, fato que teria ensejado sua apreensão em blitz policial. Tal circunstância, por sua natureza eminentemente técnica, demanda a realização de perícia especializada para sua comprovação.

No caso em análise, o juízo a quo fundamentou sua decisão na ausência de prova robusta quanto ao alegado vício no produto, bem como na constatação do inadimplemento contratual por parte do requerente. Contudo, não considerou que a prova pericial requerida pelo autor poderia justamente suprir essa lacuna probatória, sendo essencial para a demonstração do fato constitutivo de seu direito.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. No entanto, quando a prova técnica é imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos, sua não realização configura cerceamento de defesa, especialmente quando expressamente requerida pela parte.

Ressalte-se que o autor, ora Apelante, manifestou expressamente seu interesse na produção de prova pericial no ID 137177844, tendo o magistrado julgado antecipadamente a lide sem apreciar tal pedido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – AUSENCIA PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO POR FALTA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte autora
, quando não lhe foi oportunizada a produção,
mormente quando há pedido específico
, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Sendo acolhida a arguição de cerceamento de defesa, deve ser anulada a sentença a fim de que seja retomada a instrução do ponto em que finalizou prematuramente, determinando a exibição dos documentos pleiteados na exordial, para a formação da convicção do nobre magistrado.” (Ap 90798/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) (negritei e sublinhei)

Sobre a questão já me pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROVA PERICIAL. PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS REALIZADO. PROVA NÃO PRODUZIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. É defeso ao magistrado ignorar o pedido específico de provas já quando o pedido é realizado por uma das partes e não rebatido pela parte adversa.

2.
É possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré, quando não lhe foi oportunizada a produção, notadamente quando há pedido específico, circunstância que caracteriza o cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

3. Sentença anulada.

4. Recurso provido. (N.U 1004233-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

Assim,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecendo a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa e ao contraditório.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos à origem para regular processamento, deixo de fixar honorários recursais, mantendo-se os honorários sucumbenciais a serem definidos pelo juízo de primeiro grau após a prolação da nova sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025